Tribunal: TJES
Processo: 5001341-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE BRITTO PINTO

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. VERBA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA DE ÓBICE À CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INPC E SELIC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela executada e determinou à exequente a apresentação de nova memória de cálculo, afastando a cumulação indevida de INPC e SELIC. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão quanto aos cálculos anteriormente pagos sem impugnação, a impossibilidade de restituição de valores em razão da natureza alimentar da verba, contradição na decisão agravada e erro técnico na aplicação do art. 354 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão quanto aos cálculos originários pagos sem impugnação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer pagamento a maior e determinar a restituição de valores em sede de cumprimento de sentença; (iii) determinar se a natureza alimentar do crédito impede a correção de erro de cálculo; (iv) verificar se há contradição na decisão que homologa cálculos e simultaneamente determina a apresentação de nova memória; e (v) definir se houve erro técnico na aplicação do art. 354 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada pela executada após novo pedido de pagamento remanescente constitui novo marco processual apto a reabrir a discussão acerca dos cálculos, afastando a alegação de preclusão.

A jurisprudência admite, inclusive na fase de cumprimento de sentença, a restituição de valores pagos indevidamente, como forma de evitar enriquecimento sem causa, especialmente quando identificada incorreta aplicação dos índices fixados no título executivo.

A decisão agravada não determina devolução imediata de valores, limitando-se a reconhecer a existência de possível pagamento a maior e a fixar o critério correto de cálculo do saldo remanescente.

A natureza alimentar do crédito não impede a correção de erro material ou metodológico nos cálculos, sobretudo quando a providência visa afastar bis in idem decorrente da cumulação indevida de índices de atualização monetária.

A taxa SELIC possui natureza conglobante, abrangendo correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema
1.368
.

Não há contradição na decisão agravada, pois a homologação dos cálculos da executada é compatível com a determinação para que a exequente apresente nova memória de cálculo em conformidade com os parâmetros corretos.

A alegação de violação ao art. 354 do Código Civil não foi submetida à apreciação da Contadoria Judicial nem analisada pela decisão agravada, inviabilizando sua apreciação no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de impugnação após novo pedido de cumprimento de sentença afasta a preclusão quanto à discussão dos cálculos executivos.

É admissível, em cumprimento de sentença, a correção de erro de cálculo e o reconhecimento de pagamento a maior para evitar enriquecimento sem causa.

A natureza alimentar do crédito não impede a retificação de critérios de atualização monetária aplicados em desconformidade com o título executivo.

A taxa SELIC não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária ou juros de mora, por possuir natureza conglobante.

Não há contradição na decisão que homologa cálculo correto e determina a apresentação de nova memória em substituição àquela elaborada com metodologia inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494. CC, arts. 354 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009545-44.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.05.2023. TJBA, AgIntCiv nº 8015692-53.2021.8.05.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 23.02.2022. STJ, Tema Repetitivo nº
1.368
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001341-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIANE BRITTO PINTO

AGRAVADO:
CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado, a
controvérsia gira em torno de cinco pontos centrais: (i) a ocorrência de preclusão quanto aos cálculos originários pagos sem impugnação; (ii) a possibilidade de restituição de valores pagos a maior em cumprimento de sentença; (iii) a natureza alimentar da verba como óbice à devolução; (iv) a contradição na decisão que homologa cálculos e simultaneamente determina a apresentação de nova memória; e (v) a correção técnica dos cálculos, com suposta violação ao art. 354 do Código Civil.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto,
no
que se refere à alegação de preclusão, não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese sustentada.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a impugnação foi apresentada após novo pedido de pagamento de valor remanescente, dentro do prazo processual pertinente, o que, em princípio, afasta a alegada preclusão.

O mesmo aplica-se
a impossibilidade de reconhecimento de pagamento a maior. A jurisprudência admite, inclusive na fase de cumprimento de sentença, a restituição de valores indevidamente pagos, como forma de evitar o enriquecimento sem causa, sobretudo quando constatada a aplicação incorreta dos índices fixados no título executivo judicial.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão recorrida,
uma vez que
é viável, na fase de cumprimento de sentença, deferir nos próprios autos a restituição ao executado da quantia levantada a mais pelo credor.
2.
No caso concreto, o ora agravado realizou pagamento de valor superior ao efetivamente devido, conforme cálculo apresentado pelo Contador do Juízo (fls. 282 dos autos originários), razão pela qual passou a ser credor da respectiva quantia.

3.

Além disso, não há se falar em preclusão da impugnação apresentada pelo ora agravado, uma vez que esta foi apresentada, dentro do prazo, após novo pedido de execução formulado pelo agravante, no qual apontou, equivocadamente, o marco inicial dos juros como sendo a data de 31/08/2011, quando deveria ter sido 07/11/2016. Assim, após tal equívoco ser observado pela Contadoria (fls. 282), apurou-se o valor pago a maior pela agravada.
4.

Recurso desprovido. (TJES; AI 5009545-44.2022.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; julg. 11/05/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8015692-53.2021.8 .05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: CONSÓRCIO TOP MRM Advogado (s): CAMILA SANTOS MENEZES, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ ESPÓLIO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado (s):ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA, MARCELA MENEZES SILVA MENDES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS TIDOS POR INCONTROVERSOS. VALOR DEPOSITADO A MAIOR. LEVANTAMENTO . CÁLCULO DO PERITO JUDICIAL RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS FIXADOS NO PATAMAR DE 1 % AO MÊS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora tenha a Executada/Agravada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado como incontroverso valor superior àquele que, posteriormente, o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, o pedido de devolução da parcela excedente não é

atingido pela preclusão ou pela coisa julgada, ainda que sob o argumento de que recebidos de boa-fé, pois, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador. Desse modo, imperiosa a necessidade de devolução do valor levantado a maior, inclusive, como forma de se resguardar a boa fé processual, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Na hipótese, incidem correção monetária e juros, ambos a partir do levantamento a ser restituído. No que tange a fixação dos juros de mora, assiste razão ao agravante, pois é pacifico e indiscutível no direito brasileiro como sendo de 1% ao mês (um por cento ao mês), como determinado pelo art. 406 do Código Civil. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8015692-53.2021.8.05.0000 em que é agravante CONSÓRCIO TOP/MRM e agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA . Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. (TJ-BA - AGV: 80156925320218050000 2ª Vice Presidência, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

No caso concreto, a executada/agravada ofereceu impugnação após a exequente/agravante formular novo pedido de remanescente, o que constituiu um novo marco processual a reabrir a discussão sobre os cálculos. Dessa forma, não se operou a preclusão, sendo livre o debate sobre a correção do montante devido.

Ademais, a
inda que se trate de verba alimentar, o que se está a discutir é a metodologia de cálculo, e não a supressão do direito material. A decisão agravada não determina a devolução imediata de valores, mas apenas fixa o critério correto para apuração do saldo remanescente, limitando-se a apontar a existência de pagamento a maior e a determinar a retificação da memória de cálculo. Não há, portanto, ordem de restituição que pudesse ser obstada pela natureza do crédito.

O terceiro ponto decorre do anterior. A natureza alimentar do crédito não impede a correção de erro de cálculo, especialmente quando se cuida de evitar o enriquecimento sem causa. A decisão agravada, fundada no parecer da Contadoria, limitou-se a expurgar a cumulação indevida de INPC e SELIC, o que não afeta a essência do direito, mas apenas a sua quantificação. A tese de impossibilidade de devolução de verba alimentar é prematura e será cabível, se for o caso, em momento posterior, quando houver efetiva determinação de repetição.

Em relação à alegada contradição, não a vislumbro. A decisão homologou os cálculos da executada — que estavam corretos — e, simultaneamente, determinou à exequente que apresentasse nova memória de cálculo que não contivesse a cumulação indevida. Não há incoerência lógica entre homologar um demonstrativo e ordenar a correção do outro.

Por fim, quanto ao alegado erro técnico na aplicação do art. 354 do Código Civil (imputação do pagamento primeiro sobre os juros), verifica-se que essa questão não foi submetida ao crivo da Contadoria nem foi objeto de análise pela decisão agravada.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.368) já consolidou que a taxa SELIC possui natureza conglobante, englobando correção monetária e juros de mora, de modo que sua cumulação com qualquer outro índice de atualização constitui bis in idem. O parecer técnico da Contadoria Judicial, acolhido pela decisão, apontou exatamente esse vício nos cálculos da exequente.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada
por seus próprios fundamentos
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.